Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NA CONDENAÇÃO E ENQUANTO PERDURAR A OBRIGAÇÃO (ART. 323, CPC). JUROS DE MORA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na esteira do art. 323 do CPC, deve-se incluir na condenação as taxas condominiais vencidas e enquanto durar a obrigação.
2. A taxas vencidas deverão ser atualizadas pelos encargos moratórios fixados na Convenção do Condomínio - juros e correção monetária - até a data do efetivo pagamento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.